Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015282-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), H. C. - CPF: 072.118.021-38 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), Espólio de Renan Niederauer Coelho (AGRAVADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (PROCURADOR), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1015282-49.2021.8.11.

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRA ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA – INVENTÁRIO COM NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DE INTERESSE DE INCAPAZ – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - ARTIGOS 119 E 124 DO CPC/15 - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição supre a falta de intervenção do
Parquet
na primeira instância, não acarretando assim, a nulidade dos atos processuais, muito menos ainda no caso em tela, onde em seara de outro recurso, a herdeira menor foi considerada ilegítima para responder pelas ações e obrigações deixados pelo
de cujus,
sendo esta capacidade conferida exclusivamente ao inventariante.

Estando o espólio devidamente representado nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença pelo inventariante, não há razão plausível para a admissão de outros herdeiros no processo, ainda que na condição de assistente litisconsorcial, pois em nada contribuiria para a solução do litígio
.

Ademais, em se tratando de execução de cumprimento provisório de sentença,

o cabimento de assistência litisconsorcial é absolutamente incompatível, uma vez que o artigo 119 do CPC/15, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma
sentença
favorável a esta, bem como o artigo 124 do mesmo dispositivo legal, também fala em
sentença
, que não é o caso, pois trata-se de processo já sentenciado, onde o agravado busca a satisfação do direito material.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1015282-49.2021.8.11.

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela menor impúbere

HELLENA CASSOL
, representada por sua genitora
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI,
em face da decisão interlocutória, que nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, ajuizados por
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
contra o
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS
,

rejeitou os embargos de declaração, visando a decretação de nulidade absoluta do processo de origem,

diante da ausência de intervenção do Ministério Público para intervir no feito em virtude da existência de direito de incapaz, bem como indeferiu o seu ingresso no processo, na condição de litisconsorcial.

Em suma, a agravante teceu longas considerações sobre a matéria, defendendo a nulidade absoluta do processo, nos termos do
artigo 279, § 1º do CPC/15
, ante a ausência de interversão do Ministério Público em processo em que há interesse de incapaz, conforme previsão dos
artigos 178, II e 179, I, ambos do CPC/15
.

Pondera ainda que restou configurado prejuízo à menor agravante, uma vez que a decisão singular foi lançada em confronto com seus interesses, posto que indeferiu seu ingresso no feito de origem para atuar na condição de assistente litisconsorcial, sendo assim, a seu ver, a intimação do Ministério Público não é dispensável.

Enfatiza ainda que a existência de parecer em segundo grau de jurisdição não tem o condão de exaurir a prerrogativa e o dever do Ministério Público local em intervir no feito, até porque referido parecer foi proferido em recurso de agravo de instrumento (RAI n.º 1018882 -15.2020.8.11.0000) que não contemplou análise quanto ao direito ou não da agravante ingressar, na origem, como assistente litisconsorcial à luz dos
artigos 119 e 124, ambos do CPC/15
.

Alega que a lei processual vigente é imperativa e clara, não fazendo qualquer alusão quanto à dispensa de intervenção do órgão ministerial em primeira instância, em razão de parecer proferido em grau de recurso. Desta forma, na sua concepção, não pode a parte agravada pretender “silenciar ” o representante do MPE local, que obrigatoriamente, como fiscal da ordem pública, teria o dever e a prerrogativa legal de intervir em todos os atos do processo.

Questiona também na parte em que a decisão singular prescreve que: "
não admitida a inclusão da herdeira menor, não há qualquer justificativa para intervenção ministerial
". Segundo a agravante, o fundamento apresentado não tem qualquer pertinência legal de que a intervenção ministerial só é obrigatória a partir do momento em que a menor é admitida na relação processual, uma vez que a lei é clara em determinar que o Ministério Público deverá ser intimado de todos os atos do processo, principalmente quando sua intervenção era indispensável, diante do contido na petição inicial.

No mais, a agravante defende o seu direito de intervir no feito como assistente litisconsorcial, questionando parte da decisão singular que inferiu o seu pedido com base na decisão constante do
RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000
que definiu: “
enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus
”.

E conclui que a decisão proferida no recurso mencionado, além de não transitado em julgado, não contemplou análise quanto ao direito ou não da agravante ingressar no feito originário na condição de assistente litisconsorcial, mas sim, sua ilegitimidade recursal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim que seja, com fundamento no artigo 279, § 1º, do CPC/15, a nulidade absoluta de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, sobretudo da decisão que, em prejuízo dos interesses da agravante, menor incapaz, indeferiu seu ingresso no feito para atuar na condição de assistente litisconsorcial.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que seja admitido o seu ingresso como assistente litisconsorcial do
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
, com fundamento nos artigos 119 e 124 do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID nº 102395542
, oportunidade em que a parte agravada

rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 102688479
, a parte agravada alega equívoco na certidão de
ID nº 102248463
, que certificou o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões, trazendo aos autos comprovação de sua intimação e da apresentação tempestiva da peça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 105286478
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1015282-49.2021.8.11.

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, torno sem efeito a certidão de
ID nº 102248463
, que certificou o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, uma vez que a parte agravada comprovou que sua intimação para apresentar a citada peça deu-se no
DJE nº 11052
,
disponibilizado em
27/08/2021
, conforme
ID nº 102688480
, cuja circulação ocorreu em
30/08/2021
.

Assim, levando em consideração o prazo de 15 dias úteis para apresentação das contrarrazões, o prazo teve início no dia
31/08/2021
, findando-se em
21/09/2021
, sendo que a peça foi protocolada em
17/09/2021
, conforme
ID nº 102395542
, portanto, dentro do prazo legal.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal. Neste particular, pretende a agravante a reforma da decisão agravada para reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos do processo, ante ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, diante da existência de interesse de incapaz ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para fins de admitir o ingresso no feito originário da agravante, na condição de assistente litisconsorcial.

Pois bem.

Quanto ao primeiro aspecto, não procede o inconformismo da agravante - até porque, conforme muito bem salientado pelo Juízo singular, não sendo admitida a inclusão da herdeira menor para responder pelas ações e obrigações deixados pelo
de cujus,
conforme decidido em julgamento do
RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000
, também de minha relatoria,
não há justificativa para intervenção ministerial
.

Inclusive, para melhor compreensão transcrevo fragmento do acórdão proferido no RAI acima mencionado, cuja cópia encontra-se no
ID nº 102395545
:

"(...) No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL -, conforme se denota do “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” de ID nº 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros.

Aliás, em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.

No mesmo sentido do STJ:

"EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

2 - Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4 - Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5 - Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016).

Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo, in casu, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido (...)"

Portanto, conforme se vê, enquanto
estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Desta forma, n
ão há falar-se em nulidade da decisão diante da ausência de intimação do Ministério Público, uma vez que, como visto, não havendo participação (inclusão) da herdeira menor nestes autos, desnecessária a intervenção ministerial.

Inclusive, ao intervir no
RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000
o próprio Ministério Público manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal e, por conseguinte não conhecimento do recurso.

Ademais, como muito bem salientou no seu parecer de
ID nº 105286478
o douto Procurador da Justiça - Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE - que:

"...
que
suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade
.

Veja recente decisão sobre o tema.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –– REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade
(TJMT N.U 1024713- 23.2017.8.11.0041). (N.U 1029673-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 22/06/2021) – Grifo nosso.

Portanto,
o pedido de nulidade absoluta de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado deverá ser afastado
".
Grifei
.

Com efeito, com relação ao
reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos do processo, ante ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, diante da existência de interesse de incapaz, conforme se verificou, o direto não socorre à agravante, devendo deste modo ser mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Com relação ao segundo aspecto, qual seja, o pedido subsidiário de ingresso da agravante como
assistente litisconsorcial
do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL, com fundamento nos artigos 119 e 124 do CPC/15, de igual sorte, o direito também não socorre à agravante.

Isto porque, o espólio encontra-se devidamente representado nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença pelo inventariante, não há razão plausível para a admissão de outros herdeiros no processo, ainda que na condição de assistente litisconsorcial, pois em nada contribuiria para a solução do litígio.

Se não fosse o bastante, em se tratando de execução de cumprimento provisório de sentença, o cabimento de assistência litisconsorcial é absolutamente incompatível, uma vez que o
artigo 119 do CPC/15
, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma
sentença
favorável a esta, bem como o
artigo 124
do mesmo dispositivo legal, também fala em sentença. Confira:

"Art. 119.
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado em que a
sentença
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
."
Grifei
.

"Art. 124.
Considera-se
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a
sentença
influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
."
Grifei
.

Ainda sobre o tema, confira os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"No processo de conhecimento, qualquer tipo de procedimento admite a assistência. O mesmo ocorre com o processo cautelar.
Mas no processo de execução propriamente dito não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. Assim, não haveria, na realidade, como coadjuvar a parte a obter sentença favorável
"
.
(
in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 32.ª ed. Forense : Rio de Janeiro, 2000, pg. 67).

Grifei
.

Também, na lição de
SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES:

"Entretanto, afigura-se difícil que da atividade exercida no processo executivo (ao contrário do processo de conhecimento, em que a atividade é cognitiva, ou seja, voltada para a prolação de uma decisão, na execução são praticados atos de ordem material, visando à satisfação concreta do direito do exequente)
possa surgir interesse jurídico para legitimar a intervenção de terceiro como assistente. A própria lei processual (art. 50, CPC) ressalta que o interesse jurídico tem por objeto a prolação de uma sentença favorável a uma das partes do processo.

Ou seja, é da atividade cognitiva, consubstanciada na decisão a ser proferida, que poderá surgir para o terceiro o interesse jurídico, direto ou indireto, para intervir como assistente.
(...) Não há como se dizer que no processo executivo possa ser proferida ‘sentença favorável a uma das partes’, ou, em outras palavras, que seja decidida a sorte de determinada relação jurídica, influindo, direta ou indiretamente, na relação jurídica de terceiro.
Faz-se necessária a distinção quanto à possibilidade de intervenção assistencial nos embargos à execução, visto que é indiscutível a sua natureza cognitiva, como, da mesma forma, em relação ao processo de liquidação de sentença
."
(
in Questões Importantes de Processo Civil – Teoria Geral do Processo. DP&A Editora: Rio de Janeiro, 1999, pg. 221
).
Grifei
.

Por outro lado, ainda que admissível o exercício do contraditório na execução de cumprimento provisório de sentença, esta não busca a formação de uma sentença. É processo através do qual se pretende apenas a satisfação material do direito estampado no respectivo título judicial.

Portanto, conforme se verificou, em se tratando de processo de cumprimento provisório de sentença, cujo procedimento se deflagra no objetivo de satisfação material do credor, através de atos de invasão do patrimônio do devedor, não se admite a intervenção assistencial, por incompatibilidade absoluta, ante a falta de atividade cognitiva que justifique a atuação do assistente.

Assim sendo, deve também neste aspecto ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021